Tribunal: TJDFT
Processo: 0027537-55.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. SÚMULA 677 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITO. APLICAÇÃO RETROATIVA AO TEMPO DO LEVANTAMENTO DA PENHORA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO PROCESSUAL DISTINTIVA. ATO JURÍDICO PERFEITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Apelação interposta pelo exequente contra a sentença que, na fase de cumprimento de sentença, declara extinta a execução, por satisfação da obrigação, e determina a devolução do excesso ao devedor.

II. Não cabe rediscussão dos critérios utilizados nos cálculos judiciais quando a parte exequente, apesar de intimada, não contesta os valores encontrados; portanto, diante da preclusão à impugnação da memória de cálculos, acertada a homologação judicial do laudo da Contadoria Judicial (Código de Processo Civil, art. 507).

III. O erro material que pode ser corrigido a qualquer momento se refere a erros aritméticos, isto é, erros de cálculo, e não aos critérios adotados pela Contadoria Judicial. Dada a ausência de elementos que possam abalar a presunção de veracidade e legitimidade do parecer técnico apresentado pela Contadoria Judicial, consideram-se adequados os marcos e critérios adotados nos cálculos homologados.

IV. A nova redação da súmula 677 do STJ (19 de outubro de 2022), apesar de ser aplicável nos processos em trâmite, em razão da não modulação de seus efeitos, possui abrangência restrita apenas às hipóteses em que não ocorreu o levantamento dos valores da penhora ou o depósito judicial; portanto, não tem prevalência à distintiva situação processual em que o ato tenha sido perfectibilizado com o recebimento dos valores penhorados pelo próprio credor, em 15 de maio de 2020, a par da supracitada preclusão à impugnação dos cálculos judiciais.

V. Recurso conhecido. No mérito, desprovido. Custas processuais e honorários advocatícios a cargo da parte recorrente à luz do art. 85 § 11 do Código de Processo Civil.